Tribunal: STF
Processo: Rcl 81361
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação constitucional. súmula vinculante 14. ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. informações da autoridade coatora. presunção de veracidade. ausência de aderência estrita. causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. dilação probatória. inviabilidade. impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC que, nos autos do Processo nº 5005785-26.2025.8.24.0004, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Colhe-se da inicial que, na ação penal n. 5005785-26.2025.8.24.0004, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia em face do Reclamante e de outros cinco corréus pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VIII do Código Penal (homicídio qualificado). 



    Narra a inicial que “na data de 19/02/2025, a Polícia Judiciária de Araranguá/SC recebeu o Ofício n 680/2025/151025 da Delegacia de Homicídios da cidade de Caxias do Sul/RS, informando que naquela cidade foi apreendido um aparelho telefônico com a então flagrada Larissa de Morais dos Reis e, após autorização judicial, foi extraído elementos de prova que indicavam a autoria do crime de homicídio ocorrido no dia 27/11/2023 em Balneário Arroio do Silva (ANEXO 3)”.



    Aduz que “juntamente com o ofício recebido pela autoridade policial de Araranguá/SC, veio aos autos análise do aparelho celular apreendido, confeccionado e assinado em 21/02/2025 por policial civil lotada na Polícia Civil do Estado do RS, que se resume a prints de tela e degravações do aplicativo WhatsApp, no qual faz afirmações e conclusões a respeito do fato ocorrido em Balneário Arroio do Silva (ANEXO 7)”. Assim, com base nesse material, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos denunciados, a qual foi deferida pelo Juízo reclamado.



    Aponta que “requereu ao Juízo reclamado que o aparelho celular apreendido da corré Larissa fosse entregue em Cartório a fim de ser acessado pela defesa e/ou que autorizasse a extração de cópia do material que foi extraído através do programa Cellebrite pela Polícia Civil de Caxias do Sul/RS”, o que foi negado sob o argumento de que a defesa do reclamante já possui acesso integral aos dados extraídos do aparelho apreendido.



    Defende que “o objetivo da defesa é evidente, ter acesso a tudo o que extraído do aparelho celular, e não apenas o que a PCRS entendeu como relevante, a fim de que se possa, também, periciar o seu conteúdo e descobrir, exatamente, como se extraíram os dados na forma em que disciplinado pela cadeia de custódia da prova e com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão do juízo reclamado na parte em que determinou a apresentação de resposta à acusação ao reclamante nos autos da Ação Penal n. 5005785- 26.2025.8.24.0004/SC. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela cassação da decisão que negou o acesso à integralidade da prova digital, “determinando que o Juízo reclamado oficie a autoridade policial da DPHPP de Caxias do Sul/RS, para que disponibilize a defesa, mediante agendamento de entrega de HD externo, cópia integral dos dados que foram extraídos pelo Cellebrite do aparelho telefônico Iphone 14, Pro Max, IMEI1 352348742075812 e IMEI2 352348742369223, apreendido em 06/12/2023 (Ocorrência Policial n. 27259/2023/151008 – Inquérito Policial n. 234/2023/151025/A) na posse da corré Larissa de Morais dos Reis”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 22).



    Em nova manifestação (Petição STF 95.317/2025), a parte requer o deferimento da liminar e assevera que “o que a defesa suplica não é nada complexo de ser atendido! É apenas que seja autorizado ter acesso a prova digital bruta, em arquivo digital in loco, mediante cópia do material em HD portátil do que se encontra depositado com a Delegacia de Homicídios da cidade de Caxias do Sul/RS, antes de apresentar a resposta à acusação”.



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, a parte Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 22):



    “Tramita na 1ª Vara Criminal desta comarca Ação Penal movida pelo Ministério Público, autuada sob o n. 50005785-26.2025.8.24.0004, em que o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o reclamante e os corréus Larissa de Morais dos Reis, Thalia Teles Pelissari e Jéssica Alves Rodrigues, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como em face dos corréus Gabriel Gazzana Ricardo dos Reis e Matheus Henrique de Sousa, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal. 



    No Evento 16 dos autos relacionados n. 5004533-85.2025.8.24.0004, foi decretada a prisão preventiva do reclamante e demais corréus, diante dos indícios de autoria de suas participações no crime de homicídio ocorrido no dia 27 de novembro de 2023, no Município de Balneário Arroio do Silva-SC, que vitimou Dagno Pablo de Oliveira Vebber. 



    Ademais, restou consignado que as prisões do reclamante e demais corréus encontram respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito, além da periculosidade dos agentes, uma vez que, com unidade de desígnios, teriam ceifado a vida da vítima, com diversos disparos de arma de fogo. 



    Além disso, foi salientando que o reclamante e corréus, em pluralidade de agentes, teriam, em tese, planejado e consumado o delito de homicídio, com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por motivo torpe, ficando evidente a periculosidade dos agentes, o que corrobora com a necessidade de suas segregações cautelares para a garantia da ordem pública e demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do reclamante e corréus, caracterizando o risco de reiteração criminosa.



    Ainda, restou salientado que, diante das certidões de antecedentes criminais acostada aos autos, o reclamante foi condenado por homicídio qualificado (duas vezes) e falsificação de selo ou sinal público, e cumpre pena de reclusão na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul/RS. 



    Além do mais, foi consignado que o reclamante e os corréus Matheus Henrique de Sousa, Gabriel Gazzana Ricardo dos Reis, Larissa de Morais dos Reis e Jessica Alves Rodrigues foram denunciados na Comarca de Caxias do Sul/RS, pela prática do crime de homicídio qualificado, cometido no dia 5.12.2023, e organização criminosa (autos n. 5015893-80.2025.8.21.0010), caracterizando o risco de reiteração criminosa, tendo o mandado de prisão preventiva do reclamante sido cumprido em 22-05-2025. 



    Recebida a denúncia (Evento 3), o reclamante foi devidamente citado (Evento 36), tendo sua defesa, no Evento 50, solicitado a entregue em Cartório do aparelho celular Iphone 14, Pro Max, IMEI1 352348742075812 e IMEI2 352348742369223, apreendido em 06/12/2023 (Ocorrência Policial n. 27259/2023/151008 – Inquérito Policial n. 234/2023/151025/A, ou a disponibilização de cópia integral dos dados que foram extraídos pelo Cellebrite, bem como a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação. 



    No Evento 67, em razão do pedido formulado pela defesa do reclamante, foi consignado por este Juízo que a defesa já possuía acesso integral aos dados extraídos do telefone celular apreendido na posse da corré Larissa de Morais dos Reis, uma vez que disponibilizados no Evento 1, CERT25, dos autos relacionados n. 5004533- 85.2025.8.24.0004, dos quais a defesa já está habilitada desde o dia 09-06-2025, sendo indeferido o pedido de suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação. 



    No Evento 84, o reclamante opôs embargos de declaração em face da decisão do Evento 67, alegando omissão, uma vez que este Juízo não teria se manifestado acerca do deferimento ou não do pleito de acesso integral aos dados extraídos do telefone celular apreendido na posse da corré Larissa de Morais dos Reis, formulado no Evento 50. 



    No Evento 89, os embargos de declaração opostos pelo reclamante foram rejeitados, restando destacado que, diferentemente do alegado pela defesa do reclamante, o link disponibilizado no Evento 1, CERT25, dos autos relacionados n. 5004533- 85.2025.8.24.0004, confere acesso integral aos dados extraídos do celular da corré Larissa de Morais dos Reis, o que foi devidamente citado na decisão embargada, inexistindo omissão no julgado. 



    Foi salientado, ainda, que esta magistrada acessou os referidos dados, por meio do aplicativo Cellebrite, estando disponível, inclusive, as hashes de imagem, inexistindo qualquer impeditivo de acesso aos referidos arquivos. 



    Por fim, não foi acolhido o pedido de entrega física do aparelho celular à defesa do acusado Ruahn, uma vez que todos os dados já estão disponíveis, conforme já destacado na decisão do Evento 67.



    No Evento 106, o reclamante opôs novo embargos de declaração em face da decisão do Evento 89, alegando omissão, uma vez que este Juízo não teria se manifestado acerca do deferimento ou não do pleito de acesso integral aos dados extraídos do telefone celular apreendido na posse da corré Larissa de Morais dos Reis, formulado no Evento 50. 



    No Evento 109, os embargos de declaração opostos pelo reclamante foram rejeitados, uma vez que, conforme já destacado na decisão do Evento 89, incabível o acolhimento do pedido de entrega física do aparelho celular à defesa do acusado Ruahn, tendo em vista que todos os dados já estão disponíveis nos autos à defesa. 



    Ainda, foi salientado que, estando os dados extraídos do telefone celular apreendido na posse da corré Larissa de Morais dos Reis, disponíveis à defesa do reclamante, por meio link disponibilizado no Evento 1, CERT25, dos autos relacionados n. 5004533- 85.2025.8.24.0004, inviável o acolhimento dos pleitos formulados pelo reclamante, seja para retirada física do aparelho celular, ou agendamento de entrega de HD externo, para disponibilização de cópia integral dos dados que foram extraídos pelo Cellebrite. 



    Essas são as informações que me parecem relevantes ao julgamento da causa.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido ao reclamante acesso integral aos dados extraídos do celular da corré Larissa de Morais dos Reis, de modo que não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, salientou que o pedido de entrega física do aparelho celular não foi acolhido, pois todos os dados já estavam disponíveis para acesso à defesa. 



    Ressaltou, ainda, que “esta magistrada acessou os referidos dados, por meio do aplicativo Cellebrite, estando disponível, inclusive, as hashes de imagem, inexistindo qualquer impeditivo de acesso aos referidos arquivos”. Tal constatação reforça a regularidade da conduta processual adotada, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.



    Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à pretensa necessidade de fornecimento de HD externo contendo cópia integral dos dados extraídos do aparelho celular, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela.



    Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente